Tribunal: STJ
Processo: 0005180-85.2024.8.26.0509
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210644 - SP (2025/0152842-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO

PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS
REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIMES IMPEDITIVOS.
PENAS AINDA NÃO CUMPRIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
DA TERCEIRA SEÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos
, adequando-se
24/4/2024
ao entendimento firmado pela Suprema Corte, assim decidiu: "A fim de
prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao
referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o
crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto
Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como
(AgRg no HC n. 890.929
o remanescente em razão da unificação de penas."
/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2024
29/4/2024
2. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não exige trânsito
em julgado da condenação pelo delito impeditivo para obstar a concessão
do benefício.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2edea86a-1e4e-4408-9678-0c99bb34f21a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210644 - SP (2025/0152842-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO

PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS
REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIMES IMPEDITIVOS.
PENAS AINDA NÃO CUMPRIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
DA TERCEIRA SEÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos
, adequando-se
24/4/2024
ao entendimento firmado pela Suprema Corte, assim decidiu: "A fim de
prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao
referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o
crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto
Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como
(AgRg no HC n. 890.929
o remanescente em razão da unificação de penas."
/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2024
29/4/2024
2. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não exige trânsito
em julgado da condenação pelo delito impeditivo para obstar a concessão
do benefício.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto por LUIZ
FELIPE DA SILVA RODRIGUES contra decisão de minha lavra na qual neguei

provimento ao reclamo (e-STJ fls. 111/115).
O retrospecto foi bem delineado no parecer do
Federal, do qual
Parquet
extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 97/98):
Documento eletrônico VDA49790361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 4d6aa538-42cd-431d-9cd7-f633c5d06084

1. Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ FELIPE DA SILVA
RODRIGUES com fulcro no art. 105, inc. III, alínea a, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento ao agravo em execução defensivo.
2. Eis a ementa do v. acórdão estadual:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO PELO SENTENCIADO,
COM BASE NO DECRETO 11.302/2022. PEDIDO DE REFORMA. DA R.
DECISÃO PARA QUE SEJA CONCEDIDO O INDULTO AO SENTENCIADO,
SOB AFIRMAÇÃO DE ESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS
EXIGIDOS NO DECRETO 11.302/2022.
I. CASO EM EXAME
1. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, CONTRA A R.
DECISÃO QUE INDEFERIU INDULTO AO SENTENCIADO, COM BASE NO
DECRETO N 11.302/2022. O SENTENCIADO POSTULA INDULTO COM
RELAÇÃO A UM CRIME DE FURTO, PORÉM, CUMPRE PENA POR
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CONSIDERADO IMPEDITIVO PARA O
BENEFÍCIO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE O
SENTENCIADO PREENCHE OS REQUISITOS PARA O INDULTO
PREVISTO NO DECRETO N 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DECRETO N 11.302/2022 ESTABELECE QUE O INDULTO NÃO SERÁ
CONCEDIDO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A PENA DO CRIME
IMPEDITIVO.
4. O SENTENCIADO É REINCIDENTE, CUMPRE PENA POR CRIME
EQUIPARADO A HEDIONDO, O QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO
INDULTO.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
3. Nas razões de apelo raro, o recorrente aponta contrariedade ao disposto
no art. 192 da LEP, nos arts. 5o, 7o, 11 e 12, todos do Decreto no 11.302
/2022, art. 107, inc. II, do Código Penal, uma vez que os delitos pelos quais
postula o benefício não foram cometidos em concurso de crimes com
aqueles impeditivos, afastando-se, destarte, o óbice do art. 11 daquele
diploma infralegal. Alega que o crime considerado impeditivo não transitou
em julgado, o que impede sua utilização como óbice à concessão do indulto,
sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. Além disso, a
reincidência exclusivamente em crime comum não constitui fundamento
válido para impedir o benefício, pois o próprio Decreto no 11.302/2022 não
exige primariedade como requisito para a concessão do indulto.
4. Contrarrazões às fls. 67/69 e-STJ.
5. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 72 e-STJ.
Documento eletrônico VDA49790361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 4d6aa538-42cd-431d-9cd7-f633c5d06084

Ao se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do recurso especial (e-STJ fls. 97/107).
Às e-STJ fls. 111/115, neguei provimento ao recurso especial.
No presente agravo regimental, alega a defesa que a condenação pelo
crime impeditivo ainda não teria transitado em julgado, razão pela qual não pode ser
utilizada para obstar o benefício.
Requer, assim, o provimento do agravo com a reconsideração da decisão e
concessão do indulto.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão o agravante.
No caso, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática de
tráfico de entorpecentes - delito impeditivo – , situação que inibe o deferimento do
indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.
Com efeito, o art. 7o, I e II, do referido Decreto 11.302/2022, expressamente,
veda o deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos/equiparados, nos
termos da Lei n. 8.072/1990, bem como aos cometidos mediante violência ou grave
ameaça à pessoa.
Em hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das referidas penas para,
somente após, ser pleiteado o indulto em relação aos demais crimes, conforme
determina o art. 11 do ato presidencial abaixo transcrito:
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de
2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de
1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
se refere o art. 7o,
do art. 1o.
caput

No caso, segundo o aresto combatido, "[a]lém do crime de furto com relação
ao qual postula indulto, o sentenciado cometeu crime equiparado aos hediondos
(tráfico de entorpecentes na forma do caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06),
considerado impeditivo à concessão do benefício, conforme previsto no inciso VI do
Documento eletrônico VDA49790361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 4d6aa538-42cd-431d-9cd7-f633c5d06084

artigo 7o, do Decreto 11.302/2022, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, nos
termos da certidão de fls. 491 dos autos originais, o que ocorrerá apenas em 17/ de
(e-STJ fl. 43).
janeiro de 2029."
Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adequando-se
à jurisprudência firmada pela Suprema Corte, foi alterado no sentido de que a
expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser compreendida em seu
sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de quaisquer desses
delitos, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal – arts. 69 e
.
70 do CP
A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos
, posicionou-se da
24/4/2024
seguinte forma: "A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal
se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n.
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão
da unificação de penas."
O acórdão ficou assim ementado:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022).
DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME
IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO).
ENTENDIMENTO
DA
TERCEIRA
SEÇÃO
NO
HC
856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM
CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO
MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO
ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME
IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO
PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO
DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do
Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser
afetado à Terceira Seção.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta
Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a
concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n.
11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício
apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando
de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de
concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento
integral da pena pelos crimes impeditivos.
3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião
na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em
,
21/2/2024
referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso,
firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no
concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.
Documento eletrônico VDA49790361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 4d6aa538-42cd-431d-9cd7-f633c5d06084

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se
curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de
considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso
como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação
criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples
em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para
restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de
receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF
impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do
benefício em relação ao citado delito.6. Agravo regimental provido para
cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem,
restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no
julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a
decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que
concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2024
29/4/2024

A interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à norma do parágrafo único do
art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, portanto, está de acordo com o mais recente
entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior sobre o tema.
Isso, porque o agravante ainda cumpre pena por condenação por
crime impeditivo – tráfico de entorpecentes –, situação que inibe o deferimento do
.
indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
Por fim, a literalidade do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não exige
trânsito em julgado da condenação pelo delito impeditivo para obstar a concessão do
benefício.
A propósito, em casos análogos:
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012.
NOVA CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 8o, DO DECRETO
PRESIDENCIAL. NÃO EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA49790361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 4d6aa538-42cd-431d-9cd7-f633c5d06084

II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do
pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao
exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial,
uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da
competência privativa do Presidente da República.
III - Por absoluta disposição literal do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 8o, do
Decreto n. 7.873/2012, não é possível a concessão de indulto em relação ao
crime comum, enquanto não cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime
impeditivo (tráfico de drogas), não exigindo o decreto, o trânsito em julgado
da sentença condenatória.
IV - No caso, o paciente foi condenado por sentença proferida em 26/11/2012
, pelo delito de tráfico de drogas, sendo indeferido o direito de recorrer em
liberdade, ou seja, já havia condenação quando publicado o decreto, o que
obsta a concessão do indulto em relação ao delito comum, sem o
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime de tráfico.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 380.061/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2017
11/10/2017

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS.
PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os
requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao
magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além
daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a
tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2. E como foi consignado no acórdão impetrado, o Decreto Presidencial n.
11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto e entre eles
não consta a necessidade de trânsito em julgado da condenação para
ambas das partes em relação ao crime impeditivo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 870.877/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:17
Código de Controle do Documento: 4d6aa538-42cd-431d-9cd7-f633c5d06084

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.644 / SP
Número Registro: 2025/0152842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051808520248260509
00059278620218260041
00819418920188260050
51808520248260509
59278620218260041 819418920188260050
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: a3b31cc0-fa0e-4242-9991-e6598addd7ae

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: a3b31cc0-fa0e-4242-9991-e6598addd7ae